Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006042-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: OTAVIANO GONÇALVES
AGRAVADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OTAVIANO GONÇALVES, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da Ação Revisional de Juros e Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no. 1000806-39.2022.8.11.0010, proposta em desfavor da CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.
Nas razões recursais coligidas no Id 123302458, o agravante inicialmente tece comentários acerca da contratação do empréstimo consignado efetivado na data de 19/12/2016, no valor total de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), cujo pagamento “é realizado mediante débito em conta do aposentado, no valor de 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), totalizando R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) conforme teor do referido contrato, cobrando-se uma desproporcional taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano” (sic).
Destaca que apesar de perceber apenas um salário mínimo de proventos de aposentadoria, e mesmo já tendo pago o total de R$ 9.761,00 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais), a i. Magistrada singular não lhe concedeu a almejada tutela de urgência, por entender ausente a urgência no caso concreto, do qual discorda veemente, especialmente pelo fato de que restaram comprovadas “as irregulares e impagáveis taxas de juros cobradas pela Ré geram extrema dificuldade financeira ao Autor, que tem sua única fonte de renda a aposentadoria de 01 salário mínimo” (sic).
Defende que estão preenchidos os requisitos e elementos da tutela de urgência, demonstrados “através do contrato de empréstimo, onde é possível a verificação das taxas de juros cobradas, da quantidade de parcelas já debitadas pela Ré em conta aposentadoria do Autor, demonstradas pelos extratos, e do valor já pago pelo mesmo” (sic).
A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede o “deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, comunicando a decisão ao Juízo de piso e intimando-se a ré/agravada para suspender os descontos em conta aposentadoria do autor, sob pena de multa” (sic), e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 123317478.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o autor-agravante busca o deferimento da antecipação de tutela recursal, com vistas a determinar a imediata suspensão provisória dos descontos realizados sobre seu benefício previdenciário para adimplemento de empréstimo realizado junto à instituição financeira recorrida, cuja medida foi negada pela togada singular nos seguintes termos:
“(...) não vislumbro a presença de perigo na demora.
Isto porque o negócio jurídico foi celebrado em 19/12/2016 e, segundo relatos da parte autora, a inadimplência que motivou a cobrança dos encargos supostamente abusivos ocorreu em abril e maio de 2017.
Assim, passados, desde então, cerca de 05 (cinco) anos até a propositura da presente ação, tendo a parte aguardado tamanho lapso para pleitear o bem da vida em juízo, não vislumbro haver perigo de dano caso também se aguarde pela prestação da tutela jurisdicional final.
Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade da presença cumulativa deles, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. (...)” – Id 123302462, págs. 84/85.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela almejada.
Isso porque, a concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). Ademais, o magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o).
No caso concreto, não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional – CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V –, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.
Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente tanto a demonstração da verossimilhança das alegações quanto a do perigo na demora, pois, conforme consta dos autos de origem – e também é reforçado nas razões recursais, o banco demandado efetua descontos de valores a título de empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário da parte autora desde fevereiro de 2017 e somente agora, 5 anos depois, a parte se insurge contra os referidos descontos, não se caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida.
Além do mais, verifica-se que não há como suspender os descontos nesta fase de cognição sumária, por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que conforme o próprio autor-agravante discorreu, a inadimplência que motivou a cobrança dos encargos supostamente abusivos ocorreu em abril e maio de 2017, “em virtude da necessidade da compra de remédios, retirou dinheiro de sua conta aposentadoria, não deixando saldo suficiente para o desconto das parcelas” (sic), ao passo que a demanda fora ajuizada apenas em março/2022.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora